Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. LANÇAMENTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ATENDIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes .

2. As contas devem ser apresentadas na forma adequada, instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo (art. 551, § 7o do CPC/2015).

3. Caso em que contas prestadas pelo BRB trazem as informações relativas aos débitos realizados na conta bancária, atendendo, portanto, ao pedido formulado na inicial. A prestação de contas veio acompanhada dos esclarecimentos prestados pelo setor de contabilidade e gestão financeira do BRB, e, atendendo ao pedido do apelante, foram apresentados extratos da conta no período de maio de 1993 a janeiro de 2008. O demonstrativo indica o saldo bancário no período, quantifica e esclarece sequencialmente os lançamentos a débito e crédito, a origem desses recebimentos, as aplicações e o destino dos pagamentos, mostrando cronologicamente a evolução do saldo e o decréscimo decorrente do abatimento de tarifa contratual até o seu encerramento. Embora apresente insatisfação com as contas prestadas, o apelante não impugna de maneira específica e fundamentada os lançamentos (art. 551, § 5o do CPC/2015), demonstrando individualmente, de maneira específica e motivada, a sua ilegalidade ou eventual prejuízo gerado na gestão do numerário.

4. A Resolução 2.025/1993 do Banco Central, em sua redação originária, não impunha o cancelamento automático de contas de depósito sem movimentação, mas apenas determinava que os bancos deveriam informar expressamente na “ficha-proposta” de abertura sobre eventual tarifação em caso de inatividade (art. 2°, II), assim compreendidas as contas não movimentadas por mais de 6 (seis) meses (art. 2°, parágrafo único). Tal disposição, inclusive, foi posteriormente revogada pela Resolução 2.303/1996 do BACEN, que passou a vedar a cobrança de remuneração pela manutenção de contas poupança, contas judiciais ou de depósitos de ação de consignação em pagamento e de usucapião (art. 1°, VI), o que não é o caso da conta-corrente objeto dos presentes autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.